Tribunal: TJSP
Processo: 0000267-09.2011.8.26.0156
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – Matéria relativa à consideração dos eventos societários para o cálculo do valor devido ao autor – Adequação do julgado, de acordo com o posicionamento consolidado pelo STJ - Observância no cálculo da diferença de ações à formula matemática referida no REsp no 1.387.249/SC, considerando-se as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – Matéria relativa à consideração dos eventos societários para o cálculo do valor devido ao autor – Adequação do julgado, de acordo com o posicionamento consolidado pelo STJ - Observância no cálculo da diferença de ações à formula matemática referida no REsp no 1.387.249/SC, considerando-se as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o transito em julgado da demanda, conforme sinalado no REsp no 1.647.879/SP – Embargos acolhidos para que sejam efetuados os cálculos do valor devido ao autor com base no critério matemático decidido pelo E. STJ e para que os eventos societários sejam levados em consideração até a data do transito em julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000267-09.2011.8.26.0156/50001, da Comarca de Cruzeiro, em que
é embargante TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A TELESP, é
embargado JOSE LUIZ DO PRADO AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente) e EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000267-09.2011.8.26.0156/50001 - Voto no -
2
Embargos de Declaração no 0000267-09.2011.8.26.0156/50001
Comarca: Cruzeiro
Embargante:
Telefonica
Brasil
S/A
(atual
denominação
de
Telecomunicações de São Paulo S/A Telesp)
Embargado: José Luiz do Prado Amorim (Justiça Gratuita)
Juiz: Antonio Carlos Lombardi
VOTO 21148
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OBSCURIDADE

Matéria relativa à consideração dos eventos societários para o
cálculo do valor devido ao autor Adequação do julgado, de
acordo com o posicionamento consolidado pelo STJ -
Observância no cálculo da diferença de ações à formula
matemática referida no REsp no 1.387.249/SC, considerando-se
as operações de grupamento e desdobramento acionários
ocorridas entre a data de emissão das ações e o transito em
julgado da demanda, conforme sinalado no REsp no
1.647.879/SP Embargos acolhidos para que sejam efetuados
os cálculos do valor devido ao autor com base no critério
matemático decidido pelo E. STJ e para que os eventos
societários sejam levados em consideração até a data do
transito em julgado.
Trata-se de embargos de declaração oposto por TELEFÔNICA
BRASIL S/A em face do acórdão de fls. 295/300, proferido nos autos dos
Embargos de Declaração 0000267-09.2011.8.26.0156/50000, alegando
obscuridade quanto à consideração dos eventos societários ocorridos entre
o cálculo de ações e a apuração de seu valor, para fins de cálculo. Afirma
que o aresto não se pronunciou a respeito. Defende a necessidade de levar
em consideração os eventos societários ocorridos para o cálculo da
diferença acionária estabelecida no Recurso Especial no 1.387.249/SC,
afetado pelo efeito repetitivo. Requer o acolhimento dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000267-09.2011.8.26.0156/50001 - Voto no -
3
embargos.
Manifestação da parte contrária às fls. (processando).
É o relatório.
A priori, ressalta-se que é possível a atribuição de efeito
infringente aos embargos de declaração, em caráter excepcional, mormente
quando a alteração do julgado decorrer de omissão, como no caso em
análise.
Nos termos do decisório embargado, verifica-se que razão
assiste à embargante.
Com efeito, consoante ementa do REsp no 1.387.249/SC, o
cumprimento de sentença condenatória de complementação de ações
dispensa, em regra, a fase de liquidação de sentença. O acórdão contém
considerações sobre a fórmula a ser adotada para se chegar ao valor da
indenização.
Eis a ementa do julgado, sob a relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 28.2.2014:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: O
cumprimento de sentença condenatória de complementação de ações
dispensa, em regra, a fase de liquidação de sentença. 2. Aplicação da tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000267-09.2011.8.26.0156/50001 - Voto no -
4
ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
A propósito, cabe transcrever teses decorrentes daquele
entendimento adotado pela Corte Superior:
(...) Obtém-se, dessa forma, o valor da indenização a ser paga
ao consumidor pela subscrição a menor de ações.
Dando sequência à fórmula matemática, o valor da
indenização pode ser expresso nesses termos:
Vf = [(Cp/Vp) - Qs] x Fc x Ct
Sendo "Vf" o valor da indenização pelas ações da telefonia
fixa, "Fc" o fator de conversão e "Ct" a cotação no fechamento do pregão
da bolsa de valores no dia do trânsito em julgado da ação de
conhecimento.
O valor da indenização pelas ações da telefonia móvel (Vm) é
obtido pela mesma fórmula, observando-se que "Qs", "Fc" e "Ct" são os
específicos da telefonia móvel.
Todas as variáveis constantes dessa fórmula são obtidas por
meio de documentos em poder da companhia ou de terceiros.
O capital investido (Cp) é o preço que consta no contrato de
participação financeira. "Vp" é o valor patrimonial da ação obtido a partir do
balancete mensal que consta na contabilidade da companhia. "Qs" é a
quantidade de ações efetivamente subscritas, conforme registrado no livro
de registro de ações nominativas ou nos extratos da instituição depositária
de ações escriturais (cf. art. 31, § 1o, e 35 da Lei 6.404/76). "Ct" é a
cotação das ações da companhia no fechamento do pregão da bolsa de
valores, informação pública, disponível no site da BM&FBOVESPA
("www.bmfbovespa.com.br"). Por fim, "Fc" é o fator de conversão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000267-09.2011.8.26.0156/50001 - Voto no -
5
registrado no protocolo de cada operação societária, conforme disposto no
art. 224, inciso I, da Lei 6.404/76, litteris:
“Art. 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com
incorporação em sociedade existente constarão de protocolo firmado pelos
órgãos de administração ou sócios das sociedades interessadas, que
incluirá: I - o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em
substituição dos direitos de sócios que se extinguirão e os critérios
utilizados para determinar as relações de substituição”.
Destarte, pode-se afirmar que o cumprimento da sentença
condenatória em demandas por complementação de ações depende
apenas de informações disponíveis na própria companhia ou em poder de
terceiros, além de operações aritméticas elementares.
Embora os cálculos possam parecer complexos à primeira
vista, esse fato não é suficiente para justificar a abertura da fase de
liquidação.
Atualmente, a fase de liquidação de sentença ficou restrita a
apenas duas hipótese: (a) liquidação por arbitramento, quando se faz
necessário perícia para a determinação do quantum debeatur; e (b)
liquidação por artigos, quando necessário provar fato novo.
Nenhuma dessas hipóteses de liquidação se verifica nas
demandas relativas a complementação de ações.
Dessa forma, compete ao próprio credor elaborar a memória
de
cálculos e dar início à fase de cumprimento de sentença, sendo
dispensada a fase de liquidação, conforme se depreende do disposto no
art. 475-B do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei
11.232/05.
...Assim, na linha do entendimento já firmado por esta Corte
Superior, sugere-se a redação da tese nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000267-09.2011.8.26.0156/50001 - Voto no -
6
“O
cumprimento
de
sentença
condenatória
de
complementação de ações dispensa, em regra, a fase de liquidação de
sentença”.
Por óbvio, a tese é firmada em caráter geral, não excluindo a
possibilidade de a liquidação ser necessária em casos específicos.
Tampouco se exclui a possibilidade de se realizar perícia
contábil no curso da impugnação ao cumprimento de sentença, a critério
do juízo (...)
No Julgamento do REsp no 1.647.879/SP, restou assentada a
necessidade de observância, no cálculo da quantificação das ações, dos
agrupamentos acionários eventualmente ocorridos no período (data de
emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda).
Portanto, há de alterar o julgado para que seja observado no
cálculo da diferença de ações a fórmula matemática referida no REsp no
1.387.249/SC,
considerando-se
as
operações
de
grupamento
e
desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e
o trânsito em julgado da demanda, conforme sinalado no REsp no
1.647.879/SP.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos declaratórios, para
determinar que sejam efetuados os cálculos do valor devido ao autor com
base no critério matemático decidido pelo E. STJ e para que os eventos
societários sejam levados em consideração até a data do transito em
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000267-09.2011.8.26.0156/50001 - Voto no -
7
CLÁUDIO HAMILTON
Relator